Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005109-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLSON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 390.554.699-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILLSON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 390.554.699-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE URGÊNCIA. RISCO DE CEGUEIRA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu pedido de tutela provisória para compelir o Estado de Mato Grosso a providenciar cirurgia oftalmológica de urgência (vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono e endolaser) para paciente idoso de 64 anos, diagnosticado com luxação do cristalino e risco iminente de cegueira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, diante da comprovação técnica da necessidade imediata da cirurgia, da ausência de tratamento alternativo e da ameaça de lesão irreversível à saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988 como direito fundamental de eficácia plena, sendo obrigação do Estado garantir o acesso a tratamentos médicos necessários à preservação da vida e da dignidade humana.
4. O laudo médico demonstra de forma inequívoca a urgência do procedimento, bem como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, configurando perigo de dano e probabilidade do direito.
5. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico reconhece que o procedimento pleiteado está previsto no SUS e deve ser realizado com urgência para evitar perda de oportunidade e dano irreparável.
6. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, legitimando o ajuizamento da demanda em face de qualquer deles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, ratificando a antecipação da tutela recursal e determinando que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo fixado, a cirurgia indicada, sob pena de bloqueio judicial dos valores necessários.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela provisória para realização de cirurgia médica de urgência, quando demonstrada, por meio de prova técnica, a necessidade imediata do procedimento e o risco concreto de dano irreversível à saúde do paciente.

2. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de viabilizar o tratamento adequado, ainda que de forma individualizada, nos termos do art. 196 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, caput, 6o, 194 e 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.03.2015 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.09.2017.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação Civil Pública, ajuizada contra

o Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de tutela de urgência para
disponibilização de cirurgia de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono e endolaser em olho esquerdo do paciente Wilson Roberto de Souza, idoso de 64 anos (id.
269939877
).

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois coloca em risco a saúde do paciente, em clara violação ao direito fundamental à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal.

Afirma que o procedimento cirúrgico requerido é essencial e urgente, conforme laudo médico, e que sua não realização pode acarretar cegueira irreversível no olho afetado.

Alega ainda que o indeferimento da tutela provisória pelo Juízo de origem se deu sob a justificativa de ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, contudo, defende que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão amplamente comprovados, haja vista o direito constitucional à saúde e os laudos médicos anexados aos autos.

Requer, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que o Estado de Mato Grosso viabilize o procedimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (id. 269939858).

O Relator, à época, deferiu a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Estado de Mato Grosso disponibilizar o procedimento médico pleiteado (cirurgia de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono e endolaser em olho esquerdo), no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas. (id. 270245365).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados no recurso (id. 271734852).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira, pelo provimento do recurso (id. 279474862).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na mencionada ação, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, agindo na tutela de interesse indisponível do paciente WILLSON ROBERTO DE SOUZA, propôs a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.[...]

DISPOSITIVO Posto isso, e sem maiores delongas, uma vez que não se encontram presentes os requisitos do artigo art. 300, do CPC/15, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado na inicial [...]”

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese: (I) violação ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF); (II) o procedimento cirúrgico é essencial e urgente, sob risco de cegueira irreversível, conforme laudo médico.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Na origem, a ação proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que visa compelir o Estado de Mato Grosso fornecer, com urgência,
cirurgia de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono e endolaser em olho esquerdo do substituído Wilson Roberto de Souza, idoso de 64 anos
, por ter sido diagnosticado luxação do cristalino (CID 10 H27.1), conforme laudo médico (id. 269939877).

A prova revela que o substituído Wilson Roberto de Souza, de 64 anos de idade, sofreu trauma ocular em olho esquerdo com luxação do cristalino e necessita, com urgência, de procedimento vitrectomia posterior/implante secundário de lente intra ocular do olho esquerdo, para preservação de sua visão (id. 269939877).

O laudo médico consigna que o ‘
paciente idoso
tem necessidade de realização dos procedimentos oftálmicos cirúrgicos em caráter de urgência devido à risco de perda definitiva
e total do olho esquerdo’.
Acrescenta, ainda, que
‘
no momento não existe outro tratamento em caráter de urgência
’.

Ou seja, aponta expressamente que o paciente corre risco de
perda definitiva da visão
do olho esquerdo e que não há alternativa terapêutica eficaz disponível, senão a realização da cirurgia indicada.

Consta que o pedido foi protocolizado perante a Central de regulação dos serviços do SUS em
11/10/2024.

O Parecer do NAT reconhece que o procedimento está inserido no SUS e confirma a urgência e a pertinência da realização do referido procedimento cirúrgico ao afirmar que ‘
o procedimento deve ser providenciado com a máxima brevidade pelo risco de perda de oportunidade’
(id. 269939877).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade dos reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar os mandamentos constitucionais.

Aliada a isso, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos na promoção do direito à saúde, legitimando, portanto, a atuação isolada de qualquer deles no polo passivo da demanda. Confira-se:

Portanto, a tentativa de qualificação da cirurgia como "eletiva", conforme defendido nas contrarrazões, não se sustenta diante da robustez da prova técnica, que indica risco concreto de dano irreparável à integridade física do paciente.

Dentro desse contexto, em sede de cognição sumária, restaram demonstrados os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e ratificar a decisão anterior que determinou ao Estado de Mato Grosso providenciar a realização da cirurgia de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono e endolaser no olho esquerdo do paciente Willson Roberto de Souza, no prazo afixado, sob pena de bloqueio judicial dos valores necessários à sua execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025